Tribunal: TJPA
Processo: 0000646-48.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL DE ACÃRDÃO â ROUBO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL â ALEGAÃÃO DE QUE HOUVE EXCESSO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA PENA-BASE â IMPROCEDÃNCIA â ACÃRDÃO DA APELAÃÃO QUE APRECIOU OS CRITÃRIOS DE APLICAÃÃO DA PENA POR MEIO DE FUNDAMENTAÃÃO CONCRETA â IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÃÃO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.o
PROCESSO N° 0000646-48.2020.8.14.0000
AÇÃO: REVISÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA (4ª VARA CRIMINAL)
AUTOR: GILVANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: LUCAS MARCEL PEREIRA MATIAS
REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A):
EMENTA. REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO ¿ ROUBO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL ¿ ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE EXCESSO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA PENA-BASE ¿ IMPROCEDÊNCIA ¿ ACÓRDÃO DA APELAÇÃO QUE APRECIOU OS CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DA PENA POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ¿ IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER do recurso, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia e finalizada ao décimo dia do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 01 de junho de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora
PROCESSO N° 0000646-48.2020.8.14.0000
AÇÃO: REVISÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA (4ª VARA CRIMINAL)
AUTOR: GILVANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: LUCAS MARCEL PEREIRA MATIAS
REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por GILVANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS, com fundamento no art. 621, inciso III do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto, pela prática delitiva prevista no art. 155, § 1º, do CPB - furto majorado pelo repouso noturno a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de junho de 2013 de madrugada, o acusado furtou um veículo (Kombi), que estava estacionada na Rua Paulo Cícero, em frente ao nº 374, local em que a vítima a deixava estacionada durante a noite. Naquela madrugada, a vítima foi despertada por seu pai, perguntando se ele havia emprestado o veículo, pois ele não estava mais no local, constatou-se, então, que a Kombi havia sido furtada.

Em filmagem feita pela câmera de segurança da vizinhança vê-se claramente a ação delituosa do acusado, que forçou a porta do veículo e o furtou. O recorrente foi reconhecido pelo tio da vítima e acionada a polícia, e após busca na residência do acusado, este não estava no local, bem como o veículo não foi encontrado.

Ao ser abordado pela polícia, em via pública o acusado negou a autoria do crime, no entanto, chegando a delegacia, foi-lhe mostrada a filmagem do acontecido, e mediante isso, levou a autoridade à casa de sua irmã, local em que havia escondido o veículo.

Verificou-se que a placa original havia sido substituída por outra de letra e números NFB-037, então o denunciado afirmou que havia jogado a original em uma lata de lixo em frente, onde, de fato, os policiais a encontraram e apreenderam. O denunciado também havia tirado as calotas e o rack da Kombi, que foram apreendidos em sua residência.

Registra-se, que mesmo diante das evidências de autoria delitiva, o denunciado negou ter furtado a Kombi, dizendo que a comprou de ¿Neguinho¿ e ¿Coelho¿.

O acusado afirmou que teriam lhe fornecido as chaves, ficando aguardando a entrega em uma esquina, enquanto levavam o veículo, sendo alertado de que os documentos da Kombi estariam em atraso e ele deveria guardá-la para evitar sua apreensão, usando como justificativa de tê-la guardado e trocado sua placa.

A irmã do acusado, porém, contou à polícia que ele apareceu de madrugada em sua casa, com o veículo, dizendo que estava chegando de Vigia e que a Kombi estava com problema de bateria, pediu, então, que a deixasse guardada em sua garagem para não a deixar na rua. Sem ter conhecimento que era produto de furto, ela permitiu.

Após a prolação do édito condenatório, o réu interpôs recurso de apelação criminal, através da defensoria pública, tendo a defesa pugnando pela redução da pena-base para o patamar mínimo, sob alegação de ausência de fundamentação na justificativa para exasperar a reprimenda na sua primeira fase.

Através do Acórdão n.º 206.230, de relatoria da Exma. Desemb. Vania Fortes Bitar, o recurso de Gilvandro Oliveira dos Santos foi parcialmente provido à unanimidade, para redimensionar a reprimenda pecuniária imposta ao apelante ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso após correção da pena pecuniária tendo em vista ter sido aplicada exacerbada.

Verifico ainda, que a Desembargadora Relatora observou que houve erro material na sentença, quando corretamente na parte da aplicação da pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e quando do aumento de ¿ (um terço) na causa de aumento de pena, foi aumentado equivocadamente apenas 2 (dois) meses, mas em face de recurso exclusivamente da defesa não foi redimensionado.

Neste pleito revisional, o autor alega que a retificação de pena procedida ao acusado Gilvandro Oliveira dos Santos, tendo sido consideradas negativas apenas três das oito circunstâncias judiciais, afirmando que o aumento de 1 (hum) anos e 6 (seis) meses deve ser considerado exagerado e sem fundamentação condigna, requerendo o redimensionamento da pena final para 02 (dois) anos e consequente reconhecimento da prescrição, em razão do tempo decorrido entre a publicação da sentença (09.12.2013), e a publicação do acórdão (21.05.2019).

Nesta Superior Instância, Procurador de Justiça Gilberto Valente Martins manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Feita a douta revisão, na forma da lei.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Dispensado o pagamento de custas processuais na forma do art. 40, III, da Lei Estadual n. 8.328, de 29 de dezembro de 2015.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor justiça sobre o valor segurança.

A d. Defesa pretende, com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, que este Tribunal reduza a pena fixada mantida pelo v. acórdão que julgou a apelação.

Inicialmente, salienta-se que, por ter natureza de ação desconstitutiva limitada, a revisão criminal não pode ser admitida fora das estritas hipóteses definidas na lei processual penal.

Ao disciplinar a matéria, o artigo 621 do Código de Processo Penal estabelece:
"Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I ¿ quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II ¿ quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III ¿ quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena."

No caso concreto, o requerente fundamenta seu pedido de revisão criminal no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal e, para isso, alega faltar fundamentação válida para a exasperação da pena do crime de furto, na primeira fase do dosimetria de pena, e ainda, na decisão que manteve o
quantum
aplicado em sede de recurso de apelação.

Sobre o aplicação da pena-base pelo crime de furto, a r. sentença expôs (fls. 220/225 dos autos nº0013893-04.2013.8.14.0401):
¿DA DOSIMETRIA DA PENA
A culpabilidade do réu GILVANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS é reprovável; réu registra antecedentes criminais, sobre a conduta social n¿o se tem notícia; a personalidade do agente, n¿o aferida; motivos n¿o o favorecem; circunstâncias do crime n¿o o recomendam; consequências extrapenais n¿o foram graves; n¿o há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito;
Tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, por fim, verifica-se que a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.
Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 155, caput, do CP, fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos 06 (seis) meses de reclus¿o e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).
¿

Ao analisar essa parte da sentença, o v. Acórdão expôs (fls. 271/273-V dos autos nº 0013893-04.2013.8.14.040):
¿Da leitura do decisum vergastado, vê-se que embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59, do CPB, o quantum por ele estabelecido à pena corporal do apelante, isto é, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclus¿o, encontra-se proporcional e razoável se levado em consideraç¿o o elevado grau de censurabilidade da conduta a ele imputada, cuja culpabilidade merece maior reprovabilidade, uma vez que o mesmo levou o veículo subtraído para a casa da sua própria irm¿, omitindo dela a origem ilícita do automóvel, para que ela permitisse a permanência da res em sua residência, de modo a envolvê-la e expô-la aos riscos da prática ilícita, além de ter imediatamente tomado providências para se desfazer de eventuais lastros da prática delitiva, pois a quando da apreens¿o do veículo pela polícia, o mesmo já se encontrava sem as calotas, sem o rack e sem a placa originária.
Ademais, como se não bastasse, o apelante registra antecedente criminal, ex-vi Certidão às fls. 98/99, posto que condenado nos autos do processo criminal n.° 0007767-06.2005.8.14.0401, cuja sentença transitou em julgado em 14/05/2010, conforme certidão extraída do Sistema LIBRA.

Note-se que o v. Acórdão reavaliou as circunstâncias judiciais fixou a pena-base que entendeu justa ao caso.

Ponderou que, por se tratar de réu multirreincidente, não se mostra possível a fixação na fração pretendida pelo Recorrente.

A fração aplicada pelo v. acórdão mostra-se razoável, de forma que não se pode afirmar que a c. Turma agiu com excesso na discricionariedade dessa fixação.

Nesse sentido:
¿EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. HOMICIDIO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 59 DO CPB. PRETENSO REEXAME DE DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE. 1. Revisionando condenado com base no art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal Pátrio, à pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB. 2. A defesa do revisionando ajuíza a presente ação recidiva, alegando violação ao art. 59 do CP, afirmando excesso na dosagem da pena pelo juízo a quo.
3. Observa-se que a defesa busca se valer da presente ação revisional como sede de recurso, tendo em vista que, embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Assim, a melhor via eleita para alegar as supostas irregularidades na dosagem da pena é o recurso de apelação, no entanto, a defensoria não interpôs a apelação, deixando transcorrer o prazo legal. (grifo nosso)
4. Noutros termos, a defesa objetiva tratar esta via processual como um grau recursal, o que não procede, visto que a revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação desconstitutiva. 5. O que se vê, em não havendo qualquer fato novo a ser analisado ou valorado, claramente, é o inconformismo da defesa em arcar com a responsabilidade penal ora imposta ao requerente, cuja penalidade já se encontra concreta e transitada em julgada. 6. Transcorrida in albis a quando da interposição de recurso de apelação, e transitada em julgado e, ainda não havendo qualquer fato novo a ser valorado, deve ser julgada improcedente a presente revisional. 7. REVISIONAL IMPROCEDENTE.¿ (2020.02688751-34, 215.899, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-26, Publicado em 2020-11-26)

A revisão criminal não se presta como sucedâneo de recurso, muito menos como uma segunda apelação, de maneira que somente se houvesse cabal contrariedade do v. acórdão às provas dos autos é que o processo poderia ser revisto por esta via.

Nesse sentido:
¿REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO ¿ ROUBO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL ¿ ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE EXCESSO NO AGRAVAMENTO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA ¿ IMPROCEDÊNCIA ¿ ACÓRDÃO DA APELAÇÃO QUE APRECIOU OS CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DA PENA POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ¿ MULTIRREINCIDÊNCIA ¿ AUMENTO QUE NÃO PODE CINGIR-SE À FRAÇÃO MÍNIMA ¿ IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.¿ (TJ-PR - RVCR: 00324649520198160000 PR 0032464-95.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Rui Bacellar Filho, Data de Julgamento: 12/12/2019, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/12/2019)

Assim, a pretensão deduzida na revisão criminal não comporta acolhimento.

Do exposto, voto por julgar improcedente o pedido de revisão criminal.

É o voto.
Belém/PA, 01 de junho de 2021.
Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora